Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709465-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOFCAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, RENATA CARLOS DA SILVA, RICARDO DE OLIVEIRA VELOZO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de penhora do salário líquido da executada/agravada, Renata Carlos da Silva (15%). O exequente/agravante alega, em síntese, que a agravada Renata tem remuneração líquida mensal de R$ 13.822,88, razão pela qual a penhora de 30% desse valor não compromete a sua subsistência. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% do salário líquido da agravada e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas, não sendo esse o caso dos autos, razão pela qual não há que se falar também em majoração do percentual já penhorado. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. (...)” (Acórdão 1285598, 07191811320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator